Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721841-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. I. Nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, é cabível reclamação que tem por objeto garantir a autoridade de decisão do Conselho Especial proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade. II. Decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade é de observância obrigatória pelos órgãos fracionários do tribunal, consoante a inteligência dos artigos 927, inciso V, e 949 do Código de Processo Civil. III. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018 o Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade parcial do § 1o do artigo 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006, de maneira a compatibilizá-los com o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. IV. Segundo o que restou decidido, “não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito”, “ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.” V. Ao considerar legítima a exigência de que, para a imunidade do ITBI na transmissão de bens para integralização do capital social da Reclamante, feita com base nas normas distritais declaradas inconstitucionais, é necessária a comprovação de que sua atividade preponderante não é imobiliária, o acórdão proferido na APC 0705776-45.2022.8.07.0018 deixou de observar a decisão vinculante proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018. VI. Deve ser cassado, na forma do artigo 992 do Código de Processo Civil, acórdão de órgão fracionário que promove julgamento em desacordo com decisão proferida pelo Conselho Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade. VII. Reclamação procedente. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 988 do CPC, sustentando o não cabimento de reclamação quando o acórdão impugnado se fundamenta em razões autônomas e independentes. Afirma que, no caso em debate, o acórdão reclamado não utilizou como fundamento a legislação distrital declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT; c) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que a comprovação da atividade preponderante é requisito legal para usufruir do direito à imunidade tributária relativa ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, sob o argumento de que a imunidade em discussão é condicionada, abrangendo a transferência de bens para a integralização do capital social, desde que a empresa não exerça a atividade preponderante de compra, venda e locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Por fim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.348 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 36 e 37, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao "Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis" (RE 1495108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021